Tribunal: TJES
Processo: 5000045-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANA PAULA MOTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO Nº 11.846/2023. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, argumentando que a inscrição da pena de multa em dívida ativa impediria o reconhecimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inscrição da pena de multa em dívida ativa impede o reconhecimento do indulto conforme o Decreto nº 11.846/2023;
(ii) estabelecer se a agravante preenche os requisitos para a concessão do indulto à luz do referido Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023, concede indulto coletivo a condenados à pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória, sem qualquer exigência relacionada à inscrição em dívida ativa.

4. A decisão agravada que indeferiu o indulto ao argumento de que a multa foi inscrita em dívida ativa contraria o disposto no Decreto nº 11.846/2023, que não impõe essa restrição. Precedentes do Tribunal confirmam que o juízo da Execução Penal é competente para declarar a extinção da punibilidade da pena de multa.

5. Contudo, verifica-se que a agravante não preenche os requisitos necessários para concessão do indulto, pois foi condenada também pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), considerado crime impeditivo nos termos do art. 1º do Decreto nº 11.846/2023.

6. Aplica-se o parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 11.846/2023, que determina que, em caso de concurso com crime impeditivo, o indulto não será concedido enquanto o condenado não cumprir dois terços da pena do crime impeditivo.

7. Conforme atestado de pena, a agravante não cumpriu dois terços da pena correspondente ao tráfico de drogas, sendo inviável a concessão do benefício, consoante o entendimento do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto da pena de multa, conforme previsto no Decreto nº 11.846/2023.

2. O indulto não pode ser concedido em caso de concurso com crime impeditivo enquanto não houver o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, 2º, inciso X, e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJSP, AG-ExPen nº 0001782-72.2020.8.26.0509, Rel. Des. Amable Lopez Soto, J. 02.09.2020.

- TJES, AG-ExPen nº 0002266-88.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, J. 30.06.2021.

- STJ, AgRg no HC nº 916.517/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANA PAULA MOTA DOS SANTOS,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto nº 11.846/2023, à agravante.

A defesa apresentou razões recursais alegando que a agravante preenche todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, fazendo jus à concessão do indulto estabelecido em seu art. 2º, inciso X, destacando que a inscrição do débito da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que em parecer que consta do ID 11774197, opinou no mesmo sentido.

A decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANA PAULA MOTA DOS SANTOS,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto nº 11.846/2023, à agravante.

A defesa apresentou razões recursais alegando que a agravante preenche todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, fazendo jus à concessão do indulto estabelecido em seu art. 2º, inciso X, destacando que a inscrição do débito da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que em parecer que consta do ID 11774197, opinou no mesmo sentido.

A decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação.

Pois bem.

A agravante postula pela concessão do indulto, com a consequente extinção da punibilidade da pena de multa referente à ação penal nº. 0000643-10.2016.8.08.0030, pela qual foi condenada pelo crime de furto, e nº. 0004156-59.2011.8.08.0030, pela qual foi condenada pelo crime de roubo, ambas com base no Decreto nº 11.846/2023, mais especificamente em seu art. 2º, inciso X:

“Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, (...)”

A decisão recorrida negou o benefício pretendido ao argumento de que a pena de multa já tinha sido inscrita em dívida ativa e isso impediria a declaração de indulto.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada:

“Em consulta aos autos, no entanto, constatei que
as multas criminais impostas à apenada nos processos nº 0004156-59.2011.8.08.0030 e n.º 0000643-10.2016.8.08.0030 já foram inscritas em dívida ativa
(seqs. 148.2, 148.7 e 177). Assim, considerando que,
com a inscrição em dívida ativa, [...], entendo que quaisquer pedidos afetos à multa criminal deverão ser formulados perante a Vara de Execução Fiscal competente
, [...]. Pelo exposto, não conheço do pedido formulado [...]”.

Acerca do fundamento utilizado na decisão agravada, infere-se que não há previsão no Decreto nº 11.846/2023 de que a inscrição em dívida ativa seja circunstância impeditiva à concessão do indulto.

Este e. Tribunal já se manifestou sobre a questão da seguinte forma:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA DE MULTA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto nº 11.846/2023. Alegação de violação dos princípios da legalidade e da separação de poderes, pois o art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023 autoriza o indulto, independentemente da fase executória, desde que o valor da multa não supere o limite para o ajuizamento de Execuções Fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discussões: (i) definir se a inscrição da multa em dívida ativa impede o reconhecimento do indulto; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos para o indulto conforme o Decreto nº 11.846/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto nº 11.846/2023 concede indulto coletivo a condenados a pena de multa, mesmo que não quitada, independentemente da fase executória, desde que a multa não supere o valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais ou que o condenado não tenha capacidade econômica para quitá-la. 4.
Entendimento do magistrado de indeferir o indulto baseada na inscrição em dívida ativa da multa, contraria o art. 2º, X, do referido Decreto, que não impõe tal restrição. 5. Indulto da pena de multa pode ser concedido mesmo quando o débito já está inscrito em dívida ativa
, sendo competência do juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A inscrição da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto da pena de multa para declarar extinta a punibilidade, previsto no Decreto nº 11.846/2023. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, X. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AG-ExPen nº 0001782-72.2020.8.26.0509, Rel. Des. Amable Lopez Soto, J. 02.09.2020; TJES, AG-ExPen nº 0002266-88.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, J. 30.06.2021. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012391-63.2024.8.08.0000; REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Oct/2024).

No entanto, em que pese o equívoco do fundamento utilizado, entendo que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do indulto natalino, já que a agravante também foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, considerado como crime impeditivo consoante previsão expressa no art. 1º do citado Decreto, a uma pena total de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa, na ação penal de n.º 0002668-20.2021.8.08.0030.

No caso em tela, aplica-se a norma prevista no parágrafo único, do art. 9º, do Decreto nº 11.846/2023, que estabelece que, “
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
”.

Nesse contexto, consoante destacado no parecer ministerial, “
Em consulta a seu atestado de pena, nota-se que ele não cumpriu os necessários 2/3 (dois terços) da pena aplicada ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, quantificada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa, o que impede o reconhecimento do pleiteado indulto
”.

O c. STJ possui julgados no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O agravante não cumpriu integralmente a pena correspondente a crime impeditivo (tráfico de drogas), consoante o disposto nos arts.

1º, incisos I e XVII, e 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023.

2. A expressão "concurso de crimes", contida no parágrafo único do art. 9º do referido decreto, não diz respeito ao concurso de crimes previsto nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, mas a condenações diversas cujas penas são somadas para fins de verificação de eventual direito ao benefício aqui pleiteado. Nessa linha, analisando dispositivo semelhante referente ao Decreto n. 11.302/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior, alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu que "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas", entendimento aplicável à espécie.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 916.517/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
recurso.

É como voto.